Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015496-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IRRELEVÂNCIA - ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PREVISTA NA LEI ESTADUAL DE N. 11.077/2020 – APLICABILIDADE POR ANALOGIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a Lei Estadual de n. 11.077/2020 fale da execução de honorários advocatícios, há de se estender a isenção das custas também às ações de conhecimento de cobrança e/ou arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de n. 1029114-89.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante alega que o pedido de isenção está amparado pela Lei Estadual de n. 11.077/2020, a qual isentou os advogados do recolhimento das custas judiciais nas ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

139075650).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

143766655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pela agravante, na origem, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que a Lei Estadual de n. 11.077/2020 isentou os advogados do recolhimento das custas judiciais nas ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, sendo de rigor, portanto, a reforma da decisão de base.

Com razão a agravante.

Nos termos do art. 3º, da Lei Estadual de n. 7603/2001, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.

Nesse contexto, embora a mencionada lei fale da execução de honorários advocatícios, há de se estender a isenção das custas também às ações de conhecimento.

A propósito, esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios, da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO EXTENSÍVEL ÀS AÇÕES DE COBRANÇAS DE HONORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Esta 4ª Câmara se manifestou sobre o assunto, tendo à unanimidade conferido interpretação extensiva a esse dispositivo para abarcar tanto as Ações de Cobrança quanto os casos de Cumprimento de Sentença
. II - Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.
” (TJ-MT 10220040220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (g.n.)

“
AGRAVO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios, da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, conforme segue: “I -
ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. II - Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.” (TJMT, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000, julgado em 06.4.2022).
(TJ/MT, 1015050-03.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
relator
Desembargador Guiomar Teodoro Borges, data do
julgamento
01-08-2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC - DEMANDA ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC).
A Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é isenta de emolumentos, despesas e custas processuais em Mato Grosso, por força do art. 4º da Lei Estadual n. 11077/2020
.
(TJ/MT, N.U 1016620-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Afinal, a intenção do legislador era a de prestigiar os advogados com a isenção do pagamento das custas judiciais nas ações que versem sobre a cobrança dos próprios honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para isentar a agravante do recolhimento das custas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022